Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-80.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CAUSA. PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o INSS a converter em acidentário o auxílio-doença previdenciário concedido ao autor de 01/12/2023 a 15/01/2024, sem prorrogação de tal benefício.
2. “In casu”, considerando a higidez do laudo pericial, a ausência de provas em sentido contrário, bem assim o equívoco quanto ao período da incapacidade registrado pelo MM. Juiz sentenciante, emerge necessário o albergamento da pretensão recursal, para que o auxílio-doença acidentário seja reconhecido no interregno de 17/03/2023 a 31/05/2024.
3. Recurso conhecido e provido.